Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-09.2021.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2022
Número: 0600008-09.2021.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 17/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-09.2021.6.16.0172
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600008-
09.2021.6.16.0172 que julgou improcedente a presente representação, com fundamento no art. 30-
A, § 2º, da lei nº 9.504/97. (Representação por conduta vedada promovida pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Denilson Vaglieri Prevital e Misael Alves da Silva, respectivamente Prefeito e
Vice-Prefeito eleitos, na cidade de Ivaté/PR, requerendo a cassação dos registros de candidaturas e
dos diplomas expedidos, ante a suposta ocorrência de captação ilícita de recursos em campanha
eleitoral, com fundamento no art. 30-A, caput e §2º da Lei nº 9.504/97. De acordo com o Parquet, a
prestação de contas parcial - pelo primeiro representado foi apresentada em 02.11.2020 e a
prestação de contas final aos 28.12.2020. Relatou que durante a análise técnica no curso do
processo eleitoral n° 0600313-27.2020.6.16.0172, além de divergências de movimentação financeira,
foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas, em espécie, de valor igual
ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ainda que composta de
valores inferiores, depositadas pelo mesmo doador, no mesmo dia, realizados de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário, contrariando o disposto no art. 21, §1°, da Resolução TSE n° 23.607/2019,
sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, da referida resolução, o que impossibilitou a
identificação da origem do recurso, em que pese constatada a identificação do CPF do doador.
Salientou que de acordo com o relatório técnico que instrui aqueles autos, o único doador da
campanha é também o administrador financeiro desta (cf. ID n. 36071388 - autos de prestação de
contas), qual seja, Valdecir Prevital, responsável pelas doações que, somadas, totalizam o
montante de R$ 34.834,87 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete
centavos). Afirmou que na comparação entre o extrato bancário e a prestação de contas, verificou-
se que as despesas de campanha, com exceção das tarifas bancárias e do pagamento referente ao
serviço de contabilidade, tiveram como contraparte favorecida o doador e administrador financeiro
da campanha acima mencionado, de modo que apontou-se que dos R$ 34.834,87 (trinta e quatro
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) arrecadados, R$ 29.729,07 (vinte e
nove mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), ou seja, aproximadamente 85,32 % do
total de recursos financeiros, tiveram como destino a conta bancária do doador e administrador
financeiro da campanha; gerador cadeia Ivaté/PR - Eleição 2020). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DENILSON VAGLIERI PREVITAL (RECORRIDO)
MARINA VATANABE SHINMI (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MISAEL ALVES DA SILVA (RECORRIDO)
MARINA VATANABE SHINMI (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43162
521
28/09/2022 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.286

RECURSO ELEITORAL 0600008-09.2021.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DENILSON VAGLIERI PREVITAL
ADVOGADO: MARINA VATANABE SHINMI - OAB/PR70414
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: MISAEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO: MARINA VATANABE SHINMI - OAB/PR70414
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30-A DA LEI
Nº 9504/97. CAPTAÇÃO OU GASTO
ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS
D E
C A M P A N H A
E L E I T O R A L .
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. RECEBIMENTO DE VALOR
FORA DA CONTA BANCÁRIA DE
C A M P A N H A . P A G A M E N T O
D E
F O R N E C E D O R E S E M E S P É C I E .
IRREGULARIDADES NÃO SUFICIENTES
PARA CASSAÇÃO DO MANDATO DOS
CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º, da Res. TSE
nº 23.607/2019, doações acima de R$
1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais) não
podem ser feitas em espécie, mas
realizadas por meio de transferência
bancária ou cheque cruzado e nominal, a
fim de promover a perfeita identificação do
doador.
Num. 43162521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

2. O art. 38, da Res. TSE nº 23.607/2019
determina que os gastos de natureza
financeira devem ser efetuados por meio de
cheque nominal cruzado, transferência
bancária com identificação do CPF ou
CNPJ do beneficiário, débito em conta ou
PIX.

3. Recebimento de R$ 34.399,07, que
corresponde a 99,93% da totalidade dos
recursos financeiros, fora da conta bancária
de campanha, mas com identificação do
doador por meio do CPF. Pagamento de R$
28.125,00 aos fornecedores em espécie,
que corresponde a 80,74% das despesas
contratadas. Irregularidades reconhecidas
para fins de desaprovação das contas.

4. Conforme jurisprudência do TSE, para a
configuração do ilícito do art. 30-A deve-se
analisar a violação material, e não
meramente formal dos bens jurídicos
tutelados pela norma, de forma que a
procedência da representação exige a
demonstração de gravidade da conduta
reputada ilegal, que deve ser aferida pela
relevância jurídica da irregularidade.
Precedentes.

5. Embora as irregularidades referentes à
doação sem trânsito pela conta bancária
(com identificação do CPF do doador), bem
como o pagamento em dinheiro de
fornecedores tenham atingido um
percentual relevante da prestação de
contas, a natureza das irregularidades não
se mostra tão grave, já que houve a devida
declaração de todas as receitas e
despesas.

6. Comprovação de que o doador possuía
lastro financeiro para realizar as doações
declaradas.

7. O ônus da prova em ação fundada no art.
30-A da Lei 9.504/97 – assim como sucede
em todas as outras demandas que podem
acarretar a cassação ou negação do
registro ou diploma – é inteiramente do
demandante, a teor da jurisprudência do C.
TSE, não tendo se desincumbido o
Ministério Público de seu dever ao não
comprovar a origem origem ou destinação
Num. 43162521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

ilícita dos recursos arrecadados.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença de improcedência da
Representação mantida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 20/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma, que
julgou improcedente a ação de representação eleitoral proposta em desfavor de
DENILSON VAGLIERI PREVITAL e MISAEL ALVES DA SILVA (candidatos eleitos aos
cargos de prefeito e vice do município de Ivaté/PR), fundada em suposta ocorrência de
captação e gastos ilícitos de recursos financeiros na campanha eleitoral.

Na origem, a magistrada sentenciante entendeu que, apesar do
reconhecimento das irregularidades nas doações verificadas em sede de prestações de
contas, não houve má-fé, considerando que os representados foram orientados por
advogado e contador durante o período de campanha; não houve a omissão de receitas e
de despesas à Justiça Eleitoral; não houve a demonstração inequívoca de que os
recursos doados eram oriundos de “caixa dois” ou fonte vedada; os valores doados não
ultrapassaram o limite global de gastos determinado pelo artigo 18-C da Lei das Eleições,
cujo montante estabelecido pelo TSE para as eleições de 2020 para o Município de
Ivaté/PR foi de R$ 108.039,06 (cento e oito mil e trinta e nove reais e seis centavos). Ante
tais fatos, o juízo de 1º grau não vislumbrou a existência de gravidade ou de relevância
jurídica da ilicitude, quer pela ausência de má-fé dos candidatos, quer pelo montante
inexpressivo dos recursos financeiros utilizados na campanha dos representados,
reputando desproporcional a cassação do diploma.

Em suas razões recursais (ID 42845587), o recorrente alega que os
candidatos recorridos (DENILSON VAGLIERI PREVITAL e MISAEL DA SILVA)
receberam, em sua campanha eleitoral, doações depositadas pelo mesmo doador, senhor
Num. 43162521 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Valdecir Prevital (pai do candidato recorrido Denilson e administrador financeiro da
campanha), no mesmo dia, de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
impossibilitando, desta forma, a identificação da origem do recurso, ainda que tenha
havido a identificação do CPF do doador.

Aponta que a movimentação de recursos financeiros fora da conta bancária
específica para campanha é considerada irregularidade apta a ensejar a representação
prevista no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97, mesmo que não tenha havido prova inequívoca
de “caixa dois”.

Em relação ao recebimento dos mencionados recursos de origem não
identificada, ressalta que, em relação à quantia de R$ 29.729,07 (vinte e nove mil,
setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), a contraparte favorecida foi o próprio
doador, Valdecir Prevital.

Destaca que as irregularidades acima apontadas, verificadas em sede de
prestação de contas (autos nº. 0600313-27.2020.6.16.0172), são aptas a atrair a sanção
prevista no artigo 30-A, da Lei nº 9504/97. Alega que a conduta dos representados possui
gravidade e relevância jurídica pois se mostrou suficiente para afetar a higidez da
campanha eleitoral e o equilíbrio da disputa, na medida em que, aproximadamente
85,32% do total dos recursos financeiros movimentados na conta corrente da campanha
são de origem desconhecida, fato que, por si só, demonstra a gravidade e relevância
jurídica necessárias para a procedência da representação prevista no artigo 30-A, caput e
§ 2º da Lei 9.504/97.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
representação, com a consequente decretação de inelegibilidade dos recorridos, nos
termos do artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, bem como a cassação dos seus respectivos
diplomas.

Em sede de contrarrazões (ID 42867674), os recorridos DENILSON
VAGLIERI PREVITAL e MISAEL DA SILVA alegam que as irregularidades verificadas nos
autos de prestação de contas não podem embasar a presente representação, eis que
esta exige a ocorrência de condutas com especial fim de agir. Desta forma, argumentam
que a realização dos depósitos identificados por CPF na conta dos recorridos, quando o
correto seria a transferência eletrônica, atrai somente as sanções relativas às
irregularidades da prestação de contas, conforme as regras da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Destacam que não há que se falar em recurso de origem desconhecida
porque todos os depósitos foram identificados pelo CPF de Valdecir.

Em relação à determinação de que a transferência deve ser feita por TED e
não por depósito, relatam que a própria instituição financeira apontou não ser possível a
realização de transferência por motivos técnicos. Diante disso, sustentam que é possível
à Justiça Eleitoral verificar que foi Valdecir quem depositou os valores doados para a
campanha e que, também, não houve má-fé na mencionada conduta.

Num. 43162521 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Afirmam que Valdecir Prevital, pai de Denilson Vaglieri Prevital e doador dos
recursos de campanha do recorrido, é comerciante de gado desde 1982 e que em 2020
vendeu 208 (duzentas e oito) cabeças de gado pelo valor de R$ 738.000,00 (setecentos e
trinta e oito mil reais), o que justifica a origem de sua renda, bem como sua capacidade
financeira para efetivar a doação de R$ 34.834,87 à campanha. Ressaltam que é do
Ministério Público o ônus de comprovar a origem ilícita dos recursos destinados à
campanha.

Ao mencionarem que o artigo 30-A tutela a moralidade do pleito eleitoral, os
recorridos ponderam que seu reconhecimento está vinculado ao princípio da
proporcionalidade, não sendo possível considerar toda e qualquer omissão na prestação
de contas como prática de captação ou gastos ilícitos de campanha, para fins de
cassação de registro ou diploma. Desta forma, não havendo relevância jurídica dos
gastos tidos por omitidos, ou ainda, a má-fé dos candidatos, alegam a ausência de
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito eleitoral e ensejar a cassação dos
diplomas dos eleitos.

Requerem, por fim, o não provimento do recurso.

Já nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42864238) destaca
que tanto os requisitos intrínsecos quanto os extrínsecos de admissibilidade recursal
estão presentes nos autos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. No mérito,
manifesta-se pelo provimento do recurso eleitoral, sob o argumento de que a gravidade e
relevância jurídica da conduta dos recorridos estão devidamente demonstradas, uma vez
que o financiamento da campanha por recursos de origem não identificada ultrapassa
80% do valor arrecadado. Ao final, pugna pela decretação de inelegibilidade dos
recorridos, bem como pela cassação do registro de suas candidaturas e de seus
diplomas.

Na sequência, em atenção ao princípio da não surpresa, determinei a
intimação das partes para se manifestarem sobre as decisões judiciais
prolatadas nos autos de AP nº 5000001-50.2021.4.04.7004 envolvendo DENILSON
VAGLIERI PREVITAL e VALDECIR PREVITAL.

O recorrido apresentou manifestação à id. 43016942, juntando documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou à id. 43017466,
pugnando pelo provimento do recurso.

O recorrente, intimado, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Num. 43162521 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público do Estado
do Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma,
que julgou improcedente a ação de representação eleitoral proposta em desfavor de
Denilson Vaglieri Prevital e Misael Alves da Silva (candidatos eleitos aos cargos de
prefeito e vice do município de Ivaté/PR), fundada em suposta ocorrência de captação e
gastos ilícitos de recursos financeiros na campanha eleitoral, na forma do art. 30-A da Lei
das Eleições.

A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, destacou que foi realizada
doação à campanha de Denilson Vaglieri Prevital no valor de R$ 34.399,07 (trinta e
quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos) por Valdecir Prevital (pai do
candidato recorrido e administrador financeiro da campanha), em desatendimento à regra
do art. 21, da Res. TSE nº 23.607/2019, vez que os valores foram depositados em
dinheiro, sem o devido trânsito pela conta bancária, o que configuraria, por conseguinte,
recebimento de recursos de origem não identificada.

Consignou, ainda, a e. Relatora, que o recorrido não juntou comprovação da
origem lícita de seus recursos, porque os documentos juntados comprovariam a venda de
gado apenas nos anos de 2018 e períodos anteriores.

Em função da menção à Operação Zephyros, na qual o candidato Denilson e
seu pai, Valdecir, são investigados pelo eventual crime de contrabando, a e. Relatora
assinalou que há informações positivas, colhidas por autoridades em processos judiciais
públicos e referidas em decisões judiciais, que podem vir a neutralizar a invocação, pelos
recorridos, das presunções de licitude e boa-fé.

Observou que para que reste configurada a ocorrência de captação ilícita de
recursos não é imprescindível a prática de “caixa dois”, tampouco que os valores
utilizados provenham de atividade ilícita, uma vez que referido vício pode advir da
arrecadação de recursos em desacordo com as normas aplicáveis, em especial, através
do recebimento de depósitos efetivados em espécie na conta corrente de campanha em
valores superior a R$ 1.064,10.

Da mesma forma, salientou que não foi possível aferir-se a destinação dos
valores pagos aos fornecedores, já que a maior parte foi sacada pelo doador e
administrador financeiro da campanha.

2. Quanto à matéria de fundo, o objeto do recurso centra-se em dois pontos:
primeiro, a realização de doações financeiras de pessoas físicas, em espécie, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – ainda
que composta de valores inferiores –, depositadas pelo mesmo doador, no mesmo dia,
realizados de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o
disposto no art. 21, §1°, da Resolução TSE n.° 23.607/2019, assim como porque a
maioria dos valores pagos aos fornecedores foram sacados pelo doador e administrador
financeiro da campanha do recorrido.

O art. 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Num. 43162521 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar
à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e
gastos de recursos.

§1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de
18 de maio de 1990, no que couber.

§2º. Comprovada captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já
houver sido outorgado.

§3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em
representações propostas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

O disposto no art. 30-A supratranscrito visa sancionar ilegalidades na
captação de recursos de campanha, bem como a realização de despesas ilícitas,
buscando com isso a transparência e licitude dos financiamentos de campanha. Para
tanto, o referido dispositivo legal veda duas condutas distintas: a captação ilícita de
recursos e o gasto ilícito de recursos, ambos para fins eleitorais.

Não basta, contudo, para a consumação do ilícito previsto no 30-A, que a
conduta esteja em desconformidade com as regras atinentes à arrecadação e gastos de
recursos, em desobediência à Lei nº 9.504/97 e às regras da Res. TSE nº 23.607/2019,
devendo haver uma ilegalidade qualificada que extrapole o universo contábil da prestação
de contas.

Diante da gravidade da pena imposta, é necessário também que a conduta
guarde relevância no contexto da campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico
tutelado, qual seja a lisura do pleito eleitoral à luz do princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido trago à colação a lição de José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 548), que afirma o seguinte:

“Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto
formal ou abstrato não significa que sua caracterização também se
dê material ou substancialmente, pois, para que isso ocorra, há
mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. Assim, se não se exige
que o evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora isso
possa ocorrer!), também não se afasta a incidência do princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, que informa todo o sistema
jurídico. Por este, a sanção deve ser proporcional à gravidade da
conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo
Num. 43162521 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

que irregularidade de pequena monta, sem maior repercussão
no contexto da campanha do candidato (não da eleição
disputada!), que não agrida seriamente o bem jurídico
tutelado, não seria suficientemente robusta para caracterizar o
ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de não
expedição do diploma e mesmo sua cassação.” (grifei)

Na mesma linha, Rodrigo López Zilio ensina que “na representação do art.
30-A não basta apenas a ofensa ao texto da lei (o reconhecimento da captação ou gasto
ilícito), mas é indispensável a demonstração da relevância jurídica do fato praticado,
abrindo-se um amplo espaço de conformação judicial na constituição do ilícito” (Decisão
de cassação de mandato judicial: um método de estruturação. Salvador: JusPodivm,
2019, p. 224).

A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral exige, além da arrecadação
e/ou dos gastos irregulares de campanha, a ilegalidade qualificada pela manifesta má-fé
do candidato, suficiente para macular a necessária lisura do pleito.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
RECURSOS. ART. 30–A DA LEI 9.504/97. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. DESPROVIMENTO. 1. A
desaprovação de contas, no qual constatados depósitos em
espécie, não comprovam, por si só, o ilícito previsto no art. 30–A da
Lei nº 9.504/1997, sendo imprescindível a demonstração da
ilegalidade qualificada, consubstanciada no uso de recursos que
não transitaram nas contas ou sem origem reconhecida
acompanhada da má–fé do prestador com capacidade de macular
a lisura do pleito. Incidência da Súmula 30 do TSE. 2. Agravo
Regimental desprovido.

(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060147553, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 262, Data 17/12/2020)

Sob essas premissas teóricas, com a devida vênia, ouso divergir da e.
Relatora.

Com efeito, as irregularidades referentes ao recebimento de recursos fora da
conta bancária no montante de R$ 34.423,07 e o saque pelo administrador financeiro
para pagamento dos fornecedores de campanha realmente não configuram meros erros
formais, tanto que ensejaram a desaprovação das contas.
Num. 43162521 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

No entanto, se de um lado os apontamentos configuram falhas insanáveis e
suficientes à desaprovação das contas, de outro não se verifica gravidade suficiente a
ponto de desconstituir o mandato do prefeito e vice-prefeito eleitos ante a ausência de
comprovação da ilicitude da origem ou destinação do gasto.

Primeiramente, é necessário consignar que as irregularidades constatadas na
prestação de contas não indicam uma omissão de recursos ou gastos na prestação de
contas. As doações recebidas de Valdecir foram efetivamente declaradas na prestação de
contas, bem como os gastos realizados, circunstância que, a meu ver, afasta a tese de
que a infração foi orquestrada, ou que partiu de evidente má-fé. Se fosse do interesse do
doador camuflar sua doação poderia ter se utilizado de interposta pessoa, o que não
ocorreu.

Em segundo plano, o valor proveio de doação de pessoa física, não havendo
controvérsia quanto a este fato, não se constituindo em fonte vedada, consoante dispõe o
art. 31, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Além disso, contrariamente ao consignado, resta comprovado nos autos a
venda de 208 animais por Valdecir no ano de 2020 (id. 43016960 – p. 39 a 48), no valor
total de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), de modo que o doador
possuía lastro financeiro para realizar a doação questionada.

Contudo, ainda que houvesse a comprovação da capacidade financeira do
doador para realizar a doação, não se pode olvidar que nas ações para cassação do
mandato, nos moldes do art. 30-A, da Lei das Eleições, o ônus probatório da
comprovação da ilicitude da doação ou da destinação do gasto compete ao autor da
demanda, no caso, o Ministério Público Eleitoral.

A jurisprudência do C. TSE também segue na mesma direção no sentido de
que ônus da prova em ação fundada no art. 30-A da Lei 9.504/97 – assim como sucede
em todas as outras demandas que podem acarretar a cassação ou negação do registro
ou diploma – é inteiramente do demandante, do qual deve se desincumbir de modo a
afastar a dúvida razoável acerca da ocorrência do ilícito, senão veja-se:

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI
9.504/97. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DOS
RECURSOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal de origem, por votação
unânime, deu provimento ao recurso eleitoral de candidato eleito
vereador a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a
representação ajuizada para apurar a prática de captação ou
gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, tornando
insubsistente a sanção de cassação do seu diploma imposta com
fundamento no art. 30-A da Lei 9.504/97. 2. Por meio da decisão
agravada, negou-se provimento ao agravo em recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo-se o acórdão
regional e, consequentemente, a improcedência da representação.
Num. 43162521 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. O Tribunal a quo
consignou que, no caso, em que pese ter sido observada a
existência de irregularidade insanável decorrente da utilização de
recurso de origem não identificada, o autor da representação não
se desincumbiu do ônus de comprovar a ilicitude da origem ou da
destinação dos valores mencionados. 4. A decisão regional está
alinhada à orientação jurisprudencial desta Corte firmada no
sentido de que, "o fato de o Tribunal Regional declarar determinada
receita como fonte de origem não identificada, nos autos da
prestação de contas de campanha do candidato, não induz à
presunção de que esse montante seja proveniente de fonte vedada
pela legislação eleitoral. Para a incidência do art. 30-A da Lei nº
9.504/97, exige-se a comprovação do ato qualificado de obtenção
ilícita de recursos para financiamento de campanha ou a prática de
'caixa dois', o que não restou evidenciado nos autos" (RO 12-33,
rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 21.3.2017). 5. O entendimento
adotado pelo Tribunal a quo - no sentido de que o processo de
prestação de contas é autônomo em relação à representação
prevista no art. 30-A da Lei 9.504/97 - está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que já decidiu o seguinte: "A
prestação de contas de campanha e a ação de investigação judicial
eleitoral são ações diversas e o resultado atingido em uma não
vincula necessariamente a decisão a ser tomada na outra, não
bastando, assim, que as contas tenham sido reprovadas para que
se chegue, automaticamente, à aplicação das severas sanções do
art. 30-A da Lei nº 9.504/97" (RO 4434-82, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJE de 1º.4.2014). 6. Não prospera a tese do
agravante de que incumbe ao candidato demonstrar a origem
lícita dos recursos de origem não identificada, sob pena de
indevida inversão do ônus da prova. 7. O Tribunal Superior
Eleitoral já entendeu que "o Tribunal Regional Eleitoral
incorreu em verdadeira inversão do ônus da prova, exigindo
do candidato, no âmbito da representação fundada no art. 30-A
da Lei nº 9.504/1997, a comprovação da origem lícita dos
recursos doados pelo vice-prefeito, quando competia ao autor
da representação provar que decorreram de fontes vedadas
pela legislação eleitoral, provenientes de 'caixa 2', ou a má-fé
do candidato, marcada pela tentativa de embaraçar, induzir a
erro ou evitar a fiscalização pelos órgãos de controle da
Justiça Eleitoral, conforme tem exigido a reiterada
jurisprudência do TSE" (REspe 1-81, rel. Min. Gilmar Mendes,
DJE de 29.4.2015). 8. Tendo a Corte Regional consignado que
não ficou demonstrada a existência de atos ilícitos que
extrapolassem o universo contábil ou tivessem relevância jurídica
para comprometer a moralidade da eleição, entender o contrário
demandaria o exame do contexto fático-probatório, providência
efetivamente vedada em sede extraordinária, a teor do verbete
sumular 24 do TSE. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se
nega provimento.
Num. 43162521 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

(Agravo de Instrumento nº 67414, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 27, Data 07/02/2020, Página 43-44)

ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 30-A
DA LEI Nº 9.504/1997. PREFEITO E VICE-PREFEITO
C A S S A D O S . C O N D E N A Ç Ã O P O R P R E S U N Ç Ã O .
IMPOSSIBILIDADE 1. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer
de forma minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar
uma judicialização extremada do processo político eleitoral,
levando-se, mediante vias tecnocráticas ou advocatícias à
subversão do processo democrático de escolha de detentores de
mandatos eletivos, desrespeitando-se, portanto, a soberania
popular, traduzida nos votos obtidos por aquele que foi escolhido
pelo povo 2. A posição restritiva não exclui a possibilidade de a
Justiça Eleitoral analisar condutas à margem da legislação eleitoral.
Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo
obtido nas urnas, compete a esta Justiça especializada, com base
na compreensão da reserva legal proporcional e em provas lícitas e
robustas, verificar a existência de grave violação ao art. 30-A da Lei
nº 9.504/1997, suficiente para ensejar a severa sanção da
cassação de diploma. Essa compreensão jurídica, com a edição da
LC nº 135/2010, merece maior atenção e reflexão por todos os
órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento desse ilícito,
além de ensejar a sanção de cassação de diploma, afasta o político
das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso
I, alínea j, da LC nº 64/1990), o que pode representar sua exclusão
de disputas eleitorais. 3. O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
introduzido pela Lei nº 11.300/2006, estabelece: "qualquer partido
político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no
prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e
indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para
apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas
à arrecadação e gastos de recursos". O § 2º do referido artigo
assim dispõe: "comprovados captação ou gastos ilícitos de
recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou
cassado, se já houver sido outorgado". A norma tutela os princípios
da moralidade das disputas e da lisura das eleições, buscando
coibir precipuamente condutas à margem da fiscalização da Justiça
Eleitoral, recebimento de recursos de fontes vedadas ou gasto
ilícito de campanha. 4. Revela a moldura fática do acórdão
regional: i) o valor de R$100.920,00 (cem mil, novecentos e vinte
reais) passou pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral, o que já
exclui a qualificação da conduta como "caixa 2"; ii) o Tribunal
Regional não desconsiderou os gastos realizados com esse
montante, mas assentou que os candidatos não conseguiram
comprovar que os recursos eram oriundos da venda de sacas de
café realizada pelo vice-prefeito; iii) não há a mínima indicação da
suposta fonte ilícita dos recursos, como, à guisa de exemplificação,
Num. 43162521 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

uma das hipóteses elencadas no art. 24 do mesmo diploma legal,
ou, ainda, que se tratava de recursos que nem sequer passaram
pelo crivo da Justiça Eleitoral, impedindo a análise não apenas de
sua origem, mas, sobretudo, de como foram gastos; iv) não há
questionamento formal ou material em relação à nota fiscal
apresentada pelo vice-prefeito sobre a venda de sacas de café,
mas apenas que ela era anterior ao pedido de registro de
candidatura e não constou na declaração de bens fornecida à
Justiça Eleitoral. 5. Conquanto competisse ao candidato comprovar
valores arrecadados e gastos na respectiva prestação de contas de
campanha eleitoral, o fato de o Tribunal Regional não aceitar a
origem de determinados recursos (provenientes de vendas de
sacas de café), no bojo do processo de contas, não conduz,
necessariamente, à conclusão de que se trata de recursos
provenientes de fontes consideradas vedadas pela legislação
eleitoral, fontes ilícitas. Podem ser lícitas ou ilícitas, competindo ao
representante comprovar a origem ilícita dos recursos, não se
admitindo a intolerável condenação por presunção, em flagrante
desrespeito ao devido processo legal e à soberania popular. 6. A
desaprovação de contas de campanha decorrente da não
comprovação pelo candidato da origem de determinado recurso
inclusive ratificada pelo TSE, não autoriza, por si só, a cassação de
diploma com fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, pois a
representação fundada nesse dispositivo legal exige não apenas
ilegalidade na forma da doação, devidamente identificada no
âmbito da prestação de contas, mas a ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a
necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado pelo
representante nem pelo Tribunal Regional. 7. Segundo
entendimento do TSE, a declaração de bens apresentada à Justiça
Eleitoral não precisa corresponder fielmente à declaração
apresentada à Receita Federal, razão pela qual competia ao
representante requerer a produção de outras provas admitidas em
direito, inclusive para comprovar eventual falsidade da nota fiscal
apresentada, mormente quando o Regional, acolhendo
manifestação ministerial, concluiu que a atividade do vice-prefeito
ficou comprovada e que existia patrimônio compatível. 8. O
Tribunal Regional Eleitoral incorreu em verdadeira inversão do
ônus da prova, exigindo do candidato, no âmbito da
representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, a
comprovação da origem lícita dos recursos doados pelo vice-
prefeito, quando competia ao autor da representação provar
que decorreram de fontes vedadas pela legislação eleitoral,
provenientes de "caixa 2", ou a má-fé do candidato, marcada
pela tentativa de embaraçar, induzir a erro ou evitar a
fiscalização pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral,
conforme tem exigido a reiterada jurisprudência do TSE. 9.
Recursos providos para julgar improcedente o pedido formulado na
representação. Cautelar prejudicada. (Recurso Especial Eleitoral nº
Num. 43162521 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

181, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 29/04/2015, Página 168/169)

Na espécie, todavia, na petição inicial não foi solicitada a quebra do sigilo
bancário do doador Valdecir, o que poderia facilmente demonstrar a eventual capacidade
financeira do doador, uma vez que seu CPF foi devidamente identificado.

Da mesma forma, não há qualquer comprovação por parte do recorrente no
sentido de que os gastos das verbas de campanha não foram direcionados aos
fornecedores do prestador. Sob essa perspectiva, não houve qualquer requerimento do
autor para produção de prova testemunhal, que poderia evidenciar, em tese, a eventual
ausência de destinação dos recursos sacados por Valdecir para pagamento dos
fornecedores.

Conquanto o art. 38, da Res. TSE nº 23.607/2019 determine que os gastos
de natureza financeira devem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária com identificação do CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em
conta ou PIX, essa irregularidade por si só não conduz à conclusão de que houve uma
destinação ilícita dos recursos.

O fato de ter havido uma dificuldade na rastreabilidade não significa, per si,
uma ilegalidade apta a desconstituir o mandato do prefeito eleito. A meu ver, trata-se de
irregularidade que, como ocorreu, tem o condão de conduzir à desaprovação das contas,
já que atingiu o valor de R$ 28.125,00, que corresponde a 80,74% do total de despesas
contratadas (R$ 34.834,87), frente à desobediência do art. 38, da Res. TSE nº
23.607/2019, mas à mingua de provas concretas que demonstrem a ilicitude na
destinação dos gastos não é possível a aplicação da severa sanção do art. 30-A, da Lei
das Eleições.

Como já decidido pelo C. TSE, o exame da proporcionalidade da sanção
deve partir de juízo ambivalente entre a gravidade intrínseca das falhas e o montante de
recursos cuja ilicitude foi comprovada, de modo que somente se autoriza a cassação
quando o equilíbrio de tal equação demonstrar contexto extremamente grave (Recurso
Ordinário nº 060000507, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 194, Data 28/09/2020).

Na espécie, embora a irregularidade referente à doação sem trânsito pela
conta bancária, em contrariedade ao art. 21, da Res. TSE nº 21.607/2019 tenha atingido
85,32% do total de recursos financeiros, assim como que o pagamento em dinheiro de
fornecedores tenha correspondido a 80,74% do total de despesas contratadas, a natureza
das irregularidades não se mostra tão grave, já que houve a devida declaração de todas
as receitas e despesas na prestação de contas.

Ademais, como bem destacado na sentença, não houve extrapolação do
limite de gastos pelo recorrido, já que no município de Ivaté/PR os candidatos a prefeito
dispunham de um limite de R$ 108.039,06 (cento e oito mil e trinta e nove reais e seis
centavos) de recursos financeiros a serem utilizados durante a campanha em 1º Turno,
conforme a tabela divulgada pelo TSE para as eleições de 2020, de modo que a
irregularidade corresponde a 31,86% do limite legal.
Num. 43162521 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Conquanto não se desconheça os indícios de eventuais ilícitos criminais
praticados pelo prestador e por seu administrador financeiro (e pai) em razão da juntada
das informações da Operação Zephyros, não se pode perder de linha que não há
qualquer condenação definitiva dos envolvidos na seara criminal, configurando-se em
mera presunção qualquer tentativa de atrelar eventual má-fé em razão da existência de
ação penal em curso.

Em conclusão, a desconstituição do mandato eletivo de candidatos eleitos
pelo voto popular não pode ocorrer sem comprovação firme e segura, indene de dúvidas,
acerca da ilicitude na captação de recursos ou gastos de campanha, sob pena de ofensa
à soberania popular.

No caso, conquanto presentes indícios de prova e irregularidades que
macularam de forma indelével a prestação de contas do candidato, vislumbro que o autor
desta demanda não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, com base em robusto
acervo fático-probatório, a ilicitude na arrecadação dos valores advindos de Valdecir,
tampouco a destinação ilícita dos valores para pagamentos dos fornecedores de
campanha.

3. Assim, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo integralmente a sentença que julgou
improcedente a representação proposta.

JOSÉ RODRIGO SADE

Redator Designado

VOTO VENCIDO

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Inicialmente, anoto que, ao longo do processo, foi referida ação penal em
trâmite perante a Justiça Federal envolvendo o recorrido e seu pai.

Em atenção ao princípio da não surpresa, determinei a intimação das partes
para se manifestarem especificamente sobre as decisões judiciais prolatadas nos autos
de AP nº 5000001-50.2021.4.04.7004, em virtude de eventual relação entre a ação penal
e ponto aventado do presente processo pela própria defesa do representado.

O recorrido, em atendimento à intimação, juntou manifestação (id. 43016942)
e documentos (ids. 43016944 e ss).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se à id. 43017466.

Num. 43162521 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Ainda, retomado o julgamento após o pedido de vista do e. colega, Dr. José
Rodrigo Sade, na data de 13/09/2022, optei por retirar o processo de julgamento para
melhor apreciar os apontamentos realizados pelo magistrado.

Sucede que, considerando a intempestividade dos documentos juntados
pelos recorridos, que somente o fizeram na instância recursal e não constituem
documentos juridicamente novos.

Além de intempestiva, a prova é desnecessária, a teor do julgamento do TSE
que se examinará, guiando o presente voto:

"10. Nesses casos, ainda que o candidato comprove sua capacidade
economica, tem uma vantagem ilegitima em relacao aos demais
competidores que seguem as normas e tem suas campanhas
financiadas por recursos rastreaveis. Trata-se de uma quebra patente e
grave da paridade de armas, apta a desequilibrar a disputa e, assim, ferir
a legitimidade do pleito por ausencia de transparencia" (TSE, AgR-
Respe nº 310-48.2016.6.21.01321, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 25/08/2020).

Ressalte-se que neste mesmo julgamento do TSE a tese de que é ônus do
requerente, e não do candidato, comprovar a ilicitude de recursos, defendida pelo Min.
Jorge Mussi, restou vencida, justamente pela diferenciação deste caso concreto: as
verbas não trafegaram pelo sistema financeiro.

Logo, não será toda a representação do art 30-A que isenta o representante
do ônus da prova, mas apenas aquelas nas quais o dinheiro não transitou no sistema
financeiro, o que inclusive dificulta ou impede que seja produzida a prova da origem.

Não fosse isso, apenas para fins de debate acrescente-se que a prova
deveria ter sido produzida durante a instrução porque alude a fatos complexos: da mesma
forma que houve notícia de venda de gado pelo pai do candidato, por igual há noticia de
que, nas datas próximas ao depósitos, ocorreu o cometimento de contrabando e
organização criminosa envolvendo pai e filho (trazida aos autos pela própria defesa) e de
apreensão de dinheiro possivelmente vinculado a contrabando por agentes
policiais (como se deduz de decisão pública do STJ a que se franqueou manifestação à
defesa pelo princípio da não surpresa).

Fungível como é o dinheiro em espécie e transitando fora do sistema
financeiro nacional, segue não sendo possível afirmar a origem licita dos depósitos,
especialmente sendo o gado conhecido veiculo de lavagem de dinheiro (“gado de papel”).

Ainda sobre a insuficiência da prova, para conferir a rastreabilidade do
dinheiro que não transitou pelo Sistema Financeiro Nacional, Fausto de Santis refere que
a comprovação de venda de gado deve vir acompanhada por registros no Serviço de
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - SIBOV, do Ministério da
Agricultura, além de verificações adicionais como compra de vacinas, numero total do
gado registrado na propriedade, nome dos proprietários registrados e outros dados
(International Money Laudering Through Real Estate and Agrobusiness, Fausto Martin de
Santos, Springer, 2017).

Num. 43162521 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

A existência de provas da licitude das fontes dos recursos empregados em
campanha não é suficiente para afastar a conclusão pela procedência da demanda
fundada no artigo 30-A da Lei das Eleições, conforme precedente do TSE.

Portanto, em resumo, os documentos são intempestivos, não têm
suficiente força probatória e, segundo a jurisprudência, se mostram dispensáveis.

Pois bem. Como visto acima, a sentença ora recorrida julgou improcedente a
presente demanda por considerar que não houve demonstração de má-fé por parte dos
candidatos (eleitos aos cargos de prefeito e vice do município de Ivaté/PR) e por não
vislumbrar a existência de gravidade ou de relevância jurídica na ilicitude, reputando
desproporcional, in casu, a aplicação da sanção de cassação do diploma.

No que tange à arrecadação e gastos irregulares, o artigo 30-A da Lei n.º
9.504/97 dispõe que:

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos.

§1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, pra fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.

§3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.”

Esta norma visa sancionar as ilegalidades na captação de recursos de
campanha, bem como na hipótese de realização de despesas ilícitas, buscando com isso
a transparência e licitude dos financiamentos de campanha.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“É explícito o desiderato de sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos
durante a campanha. O objetivo central dessa regra é fazer com que as campanhas
políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e transparente, dentro
dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa saudável entre os concorrentes.”
(GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 5ª edição. Revista, atualizada e ampliada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2010. Página 495)

Não basta, contudo, para que haja caracterização do ilícito previsto no artigo
30-A, que a conduta seja considerada em desconformidade com a Lei n.º 9.504/97.
Diante da gravidade da pena imposta é necessário também que a conduta guarde
relevância dentro do contexto da campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico
tutelado, qual seja, a lisura da campanha. Nesse sentido trago à colação a lição de José
Num. 43162521 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Jairo Gomes, que afirma que:

“Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou abstrato não
significa que sua caracterização também se dê material ou substancialmente, pois, para que
isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. Assim, se não se exige que o
evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora isso possa ocorrer!), também não
se afasta a incidência do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que informa
todo o sistema jurídico. Por este, a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta e
à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena
monta, sem maior repercussão no contexto da campanha do candidato (não da eleição
disputada!), que não agrida seriamente o bem jurídico tutelado, não seria suficientemente
robusta para caracterizar o ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de não
expedição do diploma e mesmo sua cassação. (grifei)” (Op. cit. Página 497)

Essa também é a posição do C. Tribunal Superior Eleitoral:

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. SENADOR. REPRESENTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA. OCORRÊNCIA. SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.

1. Nos termos do art. 30-A da Lei 9.504/97, qualquer partido político ou coligação (ou, ainda,
o Ministério Público Eleitoral, segundo a jurisprudência do TSE) poderá ajuizar
representação para apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação
e despesas de recursos de campanha.

2. Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos antes da abertura da conta
bancária específica de campanha, bem como foi - no mínimo - conivente com o uso de
CNPJ falso em material de propaganda eleitoral, além de não ter contabilizado em sua
prestação de contas despesas com banners, minidoors e cartazes.

3. Para a aplicação da sanção de cassação do diploma pela prática de arrecadação e
gastos ilícitos de recursos de campanha não basta a ocorrência da ilegalidade. Além da
comprovação do ilícito, deve-se examinar a relevância do ato contrário à legislação ante o
contexto da campanha do candidato. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos, não obstante o caráter reprovável das condutas de
responsabilidade do recorrido, verifica-se que o montante comprovado das irregularidades
(R$ 21.643,58) constitui parcela de pouca significação no contexto da campanha do
candidato, na qual se arrecadou R$ 1.336.500,00 e se gastou R$ 1.326.923,08. Logo, a
cassação do mandato eletivo não guarda proporcionalidade com as condutas ilícitas
praticadas pelo recorrido no contexto de sua campanha eleitoral, razão pela qual se deixa
de aplicar a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei 9.504/97.

5. Recurso ordinário não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 28448, Acórdão de 22/03/2012, Relator(a) Min. MARCO
AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator(a) designado(a) Min. FÁTIMA NANCY
ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 87, Data 10/05/2012,
Página 362)”.

Outrossim, para que reste devidamente caracterizada a infração ao artigo 30-
A da Lei n.º 9.504/97, mais uma vez tendo em conta a gravidade da (única) sanção
Num. 43162521 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

imposta, é necessária a demonstração cabal da conduta atinente à captação ou ao gasto
ilícito. Nesse sentido:

“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO E VICE. REPRESENTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA (ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES).
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA
JURÍDICA DA CONDUTA IMPUTADA. PRESUNÇÕES QUANTO A CARACTERIZAÇÃO
D O A B U S O . I N C I D Ê N C I A D O P R I N C Í P I O C O N S T I T U C I O N A L D A
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUÍZO DA AÇÃO
CAUTELAR Nº 151-69/PE.

(...)

4. A conduta reputada como ilegal aos bens jurídicos eleitorais salvaguardados pelo art. 30-
A da Lei das Eleições, deve ser analiticamente descrita pelo magistrado, vedando-se por
isso, a aplicação de sanções eleitorais gravosas ancoradas em meras ilações ou
presunções, sendo insuficiente a alusão genérica à (suposta) relevância jurídica do ilícito. É
que, nos autos sustenta-se não ser verossímil que uma campanha vitoriosa para o cargo de
Prefeito tenha despendido apenas R$ 14.406,00 (quatorze mil, quatrocentos e seis reais).

5. O postulado da razoabilidade consubstancia parâmetro normativo adequado para aferir a
gravidade e a relevância jurídica do ilícito em processos envolvendo a captação ou gasto
ilícito de recursos em campanhas eleitorais, a teor do art. 30-A da Lei das Eleições.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 191, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 19/12/2016, Página 28-29)”

Com base nessas considerações, passo a análise dos fatos.

É incontroverso que foram depositados os seguintes valores na conta de
campanha dos recorridos, mediante depósito identificado, nas seguintes datas:

1) R$ 29.399,07 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e sete
centavos), em 13/11/2020;

2) R$ 10,10 (dez reais e dez centavos), em 17/11/2020;

3) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

4) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

5) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

6) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

7) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

8) R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos), em 18/11/2020;

9) R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos), em 27/11/2020.
Num. 43162521 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Os depósitos acima referidos foram realizados mediante identificação do CPF
389.719.419-87, pertencente a Valdecir Prevital (pai do candidato recorrido Denilson
e administrador financeiro da campanha) e totalizaram R$ 34.423,07 (trinta e quatro
mil, quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos). É importante destacar que a
totalidade dos recursos financeiros utilizados na campanha dos recorridos adveio dos
depósitos identificados pelo CPF de Valdecir Prevital, ou seja, não houve nenhuma outra
fonte de doação de recursos em espécie.

Com efeito, as doações para campanhas eleitorais por pessoas físicas podem
ser realizadas, mas devem cumprir alguns requisitos legais. Nos termos do artigo 21, § 1º
e § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 21.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.

Desta forma, é possível afirmar que os seguintes valores depositados por
Valdecir Prevital, mediante simples depósito identificado, estão em desacordo com a
norma citada:

1) R$ 29.399,07 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e sete
centavos), em 13/11/2020;

2) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

3) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

4) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

5) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020;

6) R$ 1.000,00 (um mil reais), em 18/11/2020.

Outrossim, o fato dos valores doados não terem transitado em conta bancária
específica caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos
do art. 32, § 1º, VI, e § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43162521 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

(...)

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que
a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

No particular, a soma de tais valores corresponde a R$ 34.399,07 (trinta e
quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos), ou seja, praticamente a
totalidade dos recursos financeiros utilizados na campanha, correspondente a
99,93%. É inegável que essa conduta compromete a transparência das contas de
campanha, dificultando o rastreamento da origem dos recursos.

Ao contrário do que afirmam os recorridos, em que pese todos os depósitos
terem sido identificados pelo CPF de Valdecir, ainda assim não é possível afirmar que tais
valores são efetivamente oriundos de seu patrimônio. O fato de Valdecir Prevital ter se
identificado como depositante não torna as quantias isentas de questionamentos ou
lícitas.

Ainda, cabe destacar que os recorridos alegam que o doador Valdecir
possuía capacidade financeira para realizar as doações impugnadas, oriunda da venda
de gado.

Sob este aspecto, não se pode olvidar que grande parte das transações
irregulares efetivadas no país envolve dinheiro em espécie, exatamente pela dificuldade
de rastreamento de valores. Assim, é impossível atestar que tais verbas advêm de fonte
lícita, uma vez que não houve a observância às normas de controle de financiamento de
campanha.

Por outro lado, os recorridos alegaram que a própria instituição financeira
apontou não ser possível a realização de transferência entre as contas bancárias do
doador e da campanha por motivos técnicos, o que evidenciaria a ausência de má-fé no
caso em exame. Porém, os recorridos não se desincumbiram de provar o alegado, nos
termos do artigo 373, II, CPC, pois também não trouxeram aos autos o documento da
instituição financeira, acima mencionado.

Outrossim, os recorridos não juntaram ao caderno processual o comprovante
ou o extrato bancário que pudessem comprovar os saques de sua conta bancária
pessoal, nos valores e datas em que foram efetivados os depósitos para a conta bancária
da campanha.

Destaca-se também que Valdecir, suposto doador único dos recursos
financeiros da campanha, foi nomeado como administrador financeiro da campanha do
Num. 43162521 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

filho e ora recorrido (Denilson Vaglieri Prevital). E, como responsável designado pelo
candidato, tem o dever de zelar pela lisura e transparência do financiamento da
campanha e destinação de recursos, inclusive com possibilidade de responsabilização
solidária em caso de ilícitos ou danos. Deste modo, é a existência de amplo
conhecimento das regras e vedações impostas pela Lei nº 9.504/97, conforme atribuições
inerentes ao cargo ocupado:

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele
designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo
partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de
pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art.
20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha,
devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas.

Também merece destaque que os recorridos informaram, na contestação,
que o senhor Valdecir Prevital, suposto doador e pai do candidato Denilson, é investigado
na Operação Zephyros pelo crime de contrabando e outros, razão pela qual seus bens
foram bloqueados. Sucede que o próprio recorrido aduz que o bloqueio de bens ocorreu
após as movimentações financeiras impugnadas, permanecendo sem justificativa os
vícios constatados.

De fato, tanto o financiador da campanha, Valdecir Prevital, quanto o
candidato eleito, Denilson Prevital, tiveram suas prisões decretadas pela Justiça
Federal por liderança de organização criminosa e supostos crimes de contrabando de
cigarros e agrotóxicos no dia 30 de novembro de 2020, em virtude de investigação em
andamento que se encontrava em fase sigilosa, coincidentemente no período dos
depósitos de campanha retro referidos, realizados poucos dias antes, de 13 a 18 de
novembro, tudo conforme se verifica de decisão judicial prolatada nos autos 5000001-
50.2021.4.04.7004 - as partes se manifestaram em relação ao conteúdo da operação.
Observe-se que no dia 15/10/2022 foi apreendida, pela polícia, a importância em dinheiro
de R$ 157.000,00, de posse dos Prevital.

Não há, aqui, qualquer afirmação do cometimento do ilícito penal, inexistindo
decisão condenatória. Apenas refere-se que há informações positivas, colhidas por
autoridades em processos judiciais públicos e referidas em decisões judiciais, que podem
vir a neutralizar a invocação, pelos recorridos, das presunções de licitude e boa-fé.

Nesse ponto, merece referência caso similar ao em análise, no qual o c. TSE
estabeleceu que “o art. 30-A, § 2°, se refere à ilicitude lato sensu da conduta, incidindo
sobre a arrecadação ou o dispêndio de recursos em desacordo com as normas aplicáveis
” e que os depósitos efetivados em espécie e em desacordo com o art. 18, § 11, da Res.-
TSE n° 23.463/2015 e essa conduta constitui ilícito para fins de aplicação do art. 30- A, §
21, da Lei n° 9.504/1 997, ainda que não sejam decorrentes de "caixa dois" e que tenham
sido devidamente declarados na prestação de contas” (trecho extraído da íntegra do voto
vencedor de lavra do Min. Luís Roberto Barroso), cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
Num. 43162521 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS. ELEVADO PERCENTUAL DE DINHEIRO DEPOSITADO PELOS
CANDIDATOS NAS CONTAS DA CAMPANHA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
PROVIMENTO.

1. Agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto contra acórdão do TRE/RS, que julgou improcedente representação do art. 30-A
da Lei nº 9504/1997.

2. No caso, o acórdão regional entendeu que depósito em espécie pelos candidatos a
prefeito e vice-prefeito na conta da campanha não caracterizou “caixa dois” e não foi
comprovada a ilicitude dos recursos de origem não identificada (RONI).

3. A exigência de que as doações acima de R$ 1.64,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Precedente.

4. O art. 30-A da Lei nº 9504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos,
para fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis.

5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$
55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura,
portanto, captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da
Lei das Eleições.

6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie,
pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um choque de senso
comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em dinheiro
vivo.

7. Para a procedência do pedido formulado na representação pelo art. 30-A, é preciso,
ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela
relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé
do candidato. Precedentes.

8. Na hipótese, tem-se que (i) a maioria dos depósitos se deu após o período eleitoral
e adveio, em tese, de recursos dos próprios candidatos sem justificativa plausível
para descumprimento da regra de transferência entre contas e (ii) o montante
ultrapassa 80% do total que ingressou na conta de campanha. Logo, a irregularidade
ostenta gravidade e relevância jurídica para justificar a condenação.

9. O aporte de recursos próprios na campanha eleitoral (i) deve cumprir a
determinação do art. 18, §1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015 e (ii) submete-se aos
mesmos requisitos formais das doações realizadas por terceiros.

10. Nesses casos, ainda que o candidato comprove sua capacidade econômica, tem uma
vantagem ilegítima em relação aos demais competidores que seguem as normas e têm
suas campanhas financiadas por recursos rastreáveis. Trata-se de uma quebra patente e
grave da paridade de armas, apta a desequilibrar a disputa e, assim, ferir a legitimidade do
pleito por ausência de transparência.

11. Por fim, não há que se falar em presunção de má-fé. Como visto, a má-fé é um dos
elementos para a aferição da gravidade da conduta ilegal, sendo dispensada sua
análise quando verificada a relevância jurídica da irregularidade, como na hipótese.
Num. 43162521 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

12. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão do TRE/RS e
determinar a cassação dos diplomas dos recorridos.

(TSE, AgR-Respe nº 310-48.2016.6.21.01321, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 25/08/2020).

Sob esta perspectiva, repito que, para que reste configurada a ocorrência de
captação ilícita de recursos, não é imprescindível a prática de “caixa dois”, tampouco que
os valores utilizados provenham de atividade ilícita, uma vez que referido vício pode advir
da arrecadação de recursos em desacordo com as normas aplicáveis, em especial,
através do recebimento de depósitos efetivados em espécie na conta corrente de
campanha em valores superior a R$ 1.064,10.

Logo, diferente do apontado pela magistrada a quo, tem-se que
suficientemente demonstrado que os recursos foram arrecadados de forma capciosa, na
medida em que a aposição do CPF do doador, ao ser efetuado os depósitos em espécie,
parece ter ocorrido apenas com intuito de ludibriar a atividade de fiscalização exercida
pela Justiça Eleitoral, não sendo possível concluir que se tratou de mero erro contábil,
tampouco considerar que este fato comprova a existência de boa-fé.

Com efeito, conforme se verá a seguir, a procedência das representações
fundadas no artigo 30-A da Lei das Eleições exige não somente a efetiva comprovação de
irregularidade contábil, mas também que a conduta reputada ilegal possua gravidade
suficiente a ensejar a cassação do mandato do candidato eleito, o que pode ser
demonstrado tanto pela relevância jurídica do vício quanto pela ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato.

Entretanto, esta distinção entre o eixo condutor dos processos de prestação
de contas e das representações por arrecadação e gasto ilícitos de campanha não
importa na conclusão de que as irregularidades apuradas em sede de prestação de
contas não possam ser, eventualmente, vícios ensejadores da procedência de demandas
fundadas no artigo 30-A da lei nº. 9.504/97.

Por isso, diferentemente do que afirmam os recorridos, o fato das doações
irregulares terem sido objeto de apreciação na respectiva prestação de contas não exime
a avaliação do mesmo ilícito na presente representação, sob a ótica, por óbvio, dos
requisitos necessários para a caracterização de arrecadação e gasto ilícitos de
campanha.

Igualmente, ao contrário do sustentado pelos recorridos e consignado pelo
juízo na origem, no presente caso, a configuração de captação ilícita de recursos não
resta afastada pela presunção de existência de boa-fé ou pela ausência de prova da má-
fé. Isto porque, nos termos do precedente acima citado, a ocorrência de má-fé é um dos
elementos para a aferição da gravidade da conduta ilegal, sendo dispensada sua análise
quando verificada a relevância jurídica da irregularidade, como ocorre na hipótese,
conforme se verá mais adiante.

Observe-se, por importante, que o precedente mencionado não desafia
jurisprudência remansosa ao isentar o representante do ônus da prova porque há uma
Num. 43162521 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

particularidade neste caso: diferentemente dos demais, os valores não transitaram pelo
sistema financeiro nacional, dificultando ou impedindo a comprovação da origem por
terceiros. Por estarem em desacordo com a norma, deve o candidato comprovar a origem
do dinheiro.

Insta registrar também que o fato dos candidatos estarem representados por
advogado e possuírem contador durante o período de campanha não caracteriza a
existência de boa-fé, ao contrário, aponta para a presença de má-fé, sendo possível
concluir que tinham ciência da irregularidade praticada, consistente no recebimento de
recursos ilícitos.

Diante desses fundamentos, tem-se que está devidamente caracterizada a
captação ilícita de recursos, para fins de aplicação do art. 30-A, § 2º, da Lei n°
9.504/1997.

O DESTINO DAS VERBAS DE CAMPANHA

Além da origem ignorada do destino das verbas de campanha,
mister destacar, ainda, que a sua destinação igualmente verteu de volta ao depositante
, e não aos fornecedores de bens e serviços utilizados na propaganda.

A maioria das despesas bancárias foram pagas ao doador da campanha,
Valdecir Prevital, conforme análise do extrato bancário disponível no site do TSE,
Divulgação de candidaturas e contas eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/74462/160001
265250), confira-se:

Num. 43162521 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Com efeito, ao se fechar o círculo de análise de despesas, depreende-se que
houve a intervenção de Valdecir Prevital (pai do candidato e suposto doador), terceiro
alheio à relação entre contratante (candidatos) e contratados (fornecedores e prestadores
de serviços), isso porque quase todos os recursos utilizados para pagamento das
despesas foram recebidos pelo próprio Valdecir Prevital.

Dito de outra forma, Valdecir Prevital foi o beneficiário do saque de cheques
na quantia de R$ 28.125,00, valor que corresponde a 80,74% do total de despesas
contratadas (R$ 34.834,87).

Novamente, não é possível atestar os exatos caminhos e destino dos valores
utilizados para o pagamento de despesas de campanha. Isso porque somente através do
registro correto e fidedigno das transações pela instituição financeira seria possível o
rastreamento dos valores, apontando-se, por posterior análise, eventuais
inconformidades.

Se os valores não transitam pelo sistema financeiro nacional, é muito fácil
que sejam, na realidade, destinados a pessoas que não compuseram a relação indicada
na prestação de contas de campanha.

É somente a triangularização entre prestador de contas, instituição
financeira e terceiro contratado, que permite, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, o efetivo controle dos gastos de campanha, a partir do confronto dos
dados pertinentes.

Ademais, a exigência legal de que os recursos recebidos pelos candidatos
sejam gastos mediante forma de pagamento que permite a rastreabilidade do numerário e
do respectivo destinatário assegura, também, que outros controles públicos possam ser
exercidos, como é o caso da Receita Federal e do COAF. Nesse sentido, imperioso
transcrever o voto do Desembargador Luciano André Losekan, proferido no julgamento do
RE 723-30.2016.6.21.0110, no egrégio TRE-RS, cujo trecho se extrai da íntegra do
acórdão:

De outra senda, embora se argumente que exigir que os valores utilizados em campanha
transitem em uma conta corrente e sejam repassados mediante transferência seja mero
formalismo, é de se anotar que, paralelamente ao controle da Justiça Eleitoral, esse
mecanismo possibilita que controles de outra natureza possam ser acionados, como
aqueles realizados pela Receita Federal, Banco Central ou Ministério Público. Em especial,
Num. 43162521 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

menciono o acompanhamento realizado pelo COAF, ao qual possivelmente escapem as
contas de candidatos (pessoa jurídica), visto envolverem grandes movimentações em curto
espaço de tempo, mas do qual não se esquivaria uma conta corrente de pessoa física
(“podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98, (...)
aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou jurídica, sem
causa aparente, em especial se tais depósitos são posteriormente transferidos, dentro de
curto período de tempo, a destino anteriormente não relacionado com o cliente”. Carta
Circular Bacen 2826) (RE 723-30.2016.6.21.0110, julgado em 18.10.2017, Relator
Desembargador Luciano André Losekann).

Assim, a arrecadação de mais de 90% dos recursos financeiros de campanha
por depósito identificado, em afronta às regras acima referidas e sem justificativa
plausível, não permite verificar a origem dos valores. Some-se a isso o fato da maior parte
dos valores doados terem sido sacados pelo doador, antes do suposto pagamento das
despesas sem rastreabilidade bancária. Não é crível que, na atualidade, alguém prefira
sacar altos valores e correr os riscos de transporte desses montantes, tudo com o simples
intuito de depositá-los em outra conta bancária ou então pagar os fornecedores da
campanha.

Portanto, reitero que tais fatos são aptos a configurar captação e gastos
ilícitos de recursos, podendo atrair a aplicação do artigo 30-A, caput e § 2º da Lei das
Eleições.

É preciso, porém, ainda, fazer a avaliação da gravidade da conduta
considerada abusiva.

Como visto, a procedência das representações fundadas no artigo 30-A da
Lei das Eleições exige não somente a efetiva comprovação de irregularidade contábil,
mas também que a conduta reputada ilegal possua gravidade suficiente a ensejar a
cassação do mandato do candidato eleito, o que pode ser demonstrado tanto pela
relevância jurídica do vício quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do
candidato. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. OMISSÕES DE DESPESAS E DE RECEBIMENTO
DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral com
base no art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da ausência de prova robusta e contundente de
utilização em campanha de recursos oriundos de fonte vedada ou de prática de "caixa dois".

2. Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao recurso ordinário, mantendo-se o
acórdão regional e, consequentemente, a improcedência da representação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. A Corte de origem examinou, uma a uma, as falhas arguidas na ação proposta e afirmou
que não se vislumbra, por si só, gravidade suficiente para ensejar a cassação do mandato
do representado, ainda mais que nem sequer restou demonstrada, mediante a
Num. 43162521 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

apresentação de prova robusta e contundente, a utilização em campanha de recursos de
fonte vedada ou a prática de 'caixa dois', tendo sido apenas reconhecidos os seguintes
fatos: a) a omissão na prestação de contas das receitas/despesas relativas à cessão de uso
do local utilizado pelo comitê de campanha; b) de palco, sonorização, iluminação, banheiros
químicos e fechamento no evento denominado "Grande Caminhada"; c) de palco no evento
denominado caminhada "homens X Mulheres"; d) de impulsionamento com a página oficial
do candidato no Facebook e Instagram; e) prestação de serviço de locutor realizada pelo
radialista Sidney Sérvulo.

4. O acórdão regional teve por fundamento a orientação consolidada por este Tribunal
Superior, no sentido de que a procedência da representação com fundamento no art. 30-A
da Lei 9.504/97 depende da efetiva comprovação de ilícitos que ultrapassem o âmbito
contábil e comprometam, de forma contundente, a moralidade da eleição.

5. Embora tenha ficado demonstrada a existência de irregularidades insanáveis, em razão
de omissões de despesas e de recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, não há
elementos probatórios robustos que evidenciem, de forma segura e inequívoca, a ilicitude
da captação de recursos ou dos gastos de campanha, apta a macular a lisura do pleito.

6. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível extrair de nenhuma das
irregularidades detectadas, com a certeza necessária, de que as irregularidades foram
decorrentes de má-fé do candidato, ou, ainda, que elas tenham gravidade suficiente para
interferir na higidez do processo eleitoral.

7. "O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos, para
fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis" e, para a
procedência do pedido, "é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que
pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (AgR-REspe 310-48, rel. Min.
Jorge Mussi, redator designado para o acordão, Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de
25.8.2020).

8. As irregularidades constatadas em determinados gastos de campanha não têm gravidade
suficiente para ensejar a cassação do diploma do deputado recorrido, na medida em que
não ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou a prática de "caixa
dois".

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário nº 060000507, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 194, Data 28/09/2020)

No caso em análise, conforme amplamente demonstrado, percentual
expressivo dos recursos financeiros da campanha foi arrecadado de maneira irregular. A
arrecadação de mais de 90% das verbas em dinheiro de campanha, correspondente a R$
34.399,07 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos), por
depósito identificado, em desacordo com a legislação vigente, impede a aferição da
origem do recurso. Acrescenta-se a isto o fato de praticamente todos os recursos de
campanha terem sacados por Valdecir Prevital, antes do pagamento das despesas, sem
devida rastreabilidade que é mister quando se trata de lisura em campanha eleitoral.
Logo, as irregularidades apontadas, tanto na entrada quanto na saída dos recursos de
Num. 43162521 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

campanha, se revestem de gravidade e relevância jurídica para justificar a procedência da
representação.

Em reforço à tese da gravidade e relevância dos ilícitos, soma-se o dever do
administrador financeiro da campanha pela higidez do processo eleitoral, cargo ocupado
por Valdecir, em simultâneo aos papeis de exclusivo doador e principal beneficiário dos
recursos eleitorais. Desta forma não é admissível que procedimentos diversos da
regulamentação sejam utilizados na movimentação financeira da campanha, em especial
quanto à gravidade de seus atos. Ilustro o entendimento com parte do voto do Ministro
Edson Fachin, proferido no Recurso Ordinário Eleitoral nº 223474 (julgado em
04/02/2021):

(...)

Começo por examinar uma questão prévia, relativa à forma de responsabilização a que
alude o art. 21 da Lei nº 9.504/97, de cuja redação se apura que o candidato é
solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei
[administrador financeiro da campanha] pela veracidade das informações financeiras e
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a prestação de contas.

Em minha compreensão, extrai-se da análise conjugada dos dispositivos mencionados que
a higidez dos dados e informações apresentados no bojo dos processos de prestação de
contas constitui obrigação assinalada ao candidato, obrigação essa que alcança,
adicionalmente, o administrador financeiro, sempre que o primeiro opte por não gerir as
finanças pessoalmente.

(...)

A propósito, quanto ao tema, cito, novamente, o julgamento dos autos nº 310-
48.2016.6.21.01321 pelo c. TSE:

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS. ELEVADO PERCENTUAL DE DINHEIRO DEPOSITADO PELOS
CANDIDATOS NAS CONTAS DA CAMPANHA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
PROVIMENTO.

(...)

5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$
55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura,
portanto, captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da
Lei das Eleições.

6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie,
pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um choque de senso
comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em dinheiro
vivo.

7. Para a procedência do pedido formulado na representação pelo art. 30-A, é preciso,
Num. 43162521 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela
relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé
do candidato. Precedentes.

8. Na hipótese, tem-se que (i) a maioria dos depósitos se deu após o período eleitoral
e adveio, em tese, de recursos dos próprios candidatos sem justificativa plausível
para descumprimento da regra de transferência entre contas e (ii) o montante
ultrapassa 80% do total que ingressou na conta de campanha. Logo, a irregularidade
ostenta gravidade e relevância jurídica para justificar a condenação.

9. O aporte de recursos próprios na campanha eleitoral (i) deve cumprir a determinação do
art. 18, §1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015 e (ii) submete-se aos mesmos requisitos formais
das doações realizadas por terceiros.

10. Nesses casos, ainda que o candidato comprove sua capacidade econômica, tem uma
vantagem ilegítima em relação aos demais competidores que seguem as normas e têm
suas campanhas financiadas por recursos rastreáveis. Trata-se de uma quebra patente e
grave da paridade de armas, apta a desequilibrar a disputa e, assim, ferir a legitimidade do
pleito por ausência de transparência.

11. Por fim, não há que se falar em presunção de má-fé. Como visto, a má-fé é um dos
elementos para a aferição da gravidade da conduta ilegal, sendo dispensada sua análise
quando verificada a relevância jurídica da irregularidade, como na hipótese.

12. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão do TRE/RS e
determinar a cassação dos diplomas dos recorridos.

(TSE, AgR-Respe nº 310-48.2016.6.21.01321, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 25/08/2020).

Em caso análogo, vislumbra-se:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2014. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. TRIBUNA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO AFASTADA.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. “ANÁLISE CONGLOBANTE”. EXAME DO “CONJUNTO
DA OBRA”. GRADAÇÃO. GRAVIDADE. EXAME DAS ILICITUDES QUE ANTECEDEM À
MODALIDADE ABUSIVA. GASTOS DE CAMPANHA REALIZADOS EM DATA ANTERIOR
À PRIMEIRA E SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA (ART. 36 RES. TSE N.23406/2014). AUSÊNCIA DE GRAVIDADE
QUE IMPORTE EM ABUSO DE PODER. REALIZAÇÃO DE CARREATAS NÃO
CONTABILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IRREGULARIDADE AFASTADA. DIVERGÊNCIAS DE ASSINATURAS ENTRE
DOCUMENTOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIAS NOS
DADOS DOS DOADORES. RONI. ARRECADAÇÃO U GATO ILÍCITO DE RECURSOS
CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI 9504/97. OMISSÃO DE DESPESA DE CAMPANHA.
“CAIXA DOIS”. GRAVIDADE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO CONFIGURADO.
CASSAÇÃO DO DIPLOMA. DECLARAÇÃO DA INELEGIBILIDADE POR OITO ANOS. AIJE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

5. O candidato tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral a relação dos verdadeiros
doadores de campanha. Assim, a verificação de inconsistências e divergências entre os
CPF’s dos doadores de campanha informados pelo candidato no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) e as informações extraídas do banco de dados da Secretaria da
Num. 43162521 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

Receita Federal do Brasil – SRFB demonstra a existência de vício grave no que concerne à
ausência de identificação da origem dos recursos doados para a campanha (RONI).

(...)

11. O conjunto de irregularidades graves como: divergências de assinaturas entre
documentos constantes na prestação de contas; recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI); e arrecadação ou gasto ilícito de recursos de campanha decorrente de
omissão de despesa de campanha (“caixa dois”) em montante expressivo (61,34% das
despesas de campanha) configuram o abuso de poder econômico previsto no art. 22 da LC
nº 64/90 apto a ensejar a cassação do diploma e declaração da inelegibilidade do
investigado. (TRE-PA, AIJE 317263, rel. Dr. Roberto Gonçalves de Moura, DJE
05/02/2018).

No caso em exame, não houve justificativa razoável para o descumprimento
da regra de transferência entre contas bancárias, bem como para o saque dos valores
para pelo próprio doador, antes do pagamento das despesas. Ademais, o aporte de
depósitos que ingressou na conta de campanha ultrapassou o valor de 90% do total de
recursos de campanha, sendo que o valor utilizado supostamente para o pagamento de
despesas, mas que foram sacados pelo doador, também ultrapassou a significativa
porcentagem de 80%. Logo, as irregularidades perpetradas possuem gravidade e
relevância jurídica para embasar a condenação à cassação dos mandatos, sendo
dispensável a adicional comprovação da existência de má-fé, como visto acima.

Isso porque os recorridos obtiveram vantagem ilegítima em relação aos
outros candidatos que cumpriram as normas e pautaram suas campanhas mediante
financiamento de recursos rastreáveis. Houve quebra evidente da paridade de armas, o
que gerou grave desequilíbrio na disputa, uma vez que a legitimidade do pleito foi ferida
pela ausência de transparência.

O art. 30-A da Lei das Eleições tem por finalidade fazer com que as
campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e
transparente, assegurando o cumprimento das disposições relativas à arrecadação e
gastos de recursos, de modo a proteger a isonomia entre os candidatos, a moralidade e a
higidez do processo eleitoral.

Os recorridos conheciam previamente as regras de campanha a que se
submeteram, de modo que poderiam e deveriam ter agido de forma a cumpri-las.
Enfatize-se que o fato de mais de 90% dos recursos da campanha serem oriundos de
depósitos em dinheiro apenas reforça a reprovabilidade da conduta, que aponta também
para a possível ilegalidade da origem dos valores.

Embora o recorrido afirme que a licitude da origem dos recursos está
comprovada pelo incidente de restituição de coisas apreendidas, relativa a ação penal em
curso na JF, repito que, in casu, dispensada a comprovação de origem ilícita dos
recursos, bastando a irregularidade na forma de recebimento dos valores.

Importante reiterar, ainda, que não há que se falar em presunção de boa-fé.
Apesar dos recorridos afirmarem que suas condutas não tiveram má-fé, fica dispensada
Num. 43162521 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

sua análise quando verificada a relevância jurídica da irregularidade, inclusive em termos
quantitativos, como na hipótese.

Ressalto também que o fato de não ter ocorrido afronta ao limite de gastos -
fixados pelo TSE para a campanha em análise, no montante de R$ 123.077,42 (cento e
vinte e três mil e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) – não afasta a
gravidade e a relevância jurídica da irregularidade, mas apenas reforça esta conclusão,
na medida em que os valores ilícitos correspondem a 27,94% deste patamar máximo,
percentual que também se mostra expressivo sob este parâmetro.

Por oportuno, friso que para a procedência de representação fundada em
arrecadação e gasto ilícitos não é necessário que haja demonstração de violação aos
limites de gastos fixados para as campanhas eleitorais, mas apenas que o ilícito apurado
se revista de gravidade e relevância jurídica dentro do contexto efetivo da campanha, ou
seja, em relação aos recursos realmente empregados, o que, in casu, restou plenamente
demonstrado.

Outrossim, o candidato adversário dos recorridos, senhor João Carlos Ribeiro
Vieira, que ficou terceiro lugar na disputa, declarou que arrecadou, em recursos
financeiros, a quantia de R$ 36.000,00. Por sua vez, o candidato que ficou em segundo
lugar na disputa, o senhor Dorival Benutto Junior, tem, até o presente momento, a
prestação de contas zerada, o que corrobora a conclusão pela gravidade e relevância
jurídica do ilícito em análise.

Ainda, convém destacar que o município de Ivaté contava com apenas 5.782
eleitores, no ano de 2020, também se mostrando, sob este aspecto, relevante o montante
de recursos ilícitos empregados.

De outra sorte, não desconheço que a diferença de votos entre os candidatos
eleitos e seus adversários foi expressiva, eis que Denilson Vaglieri Prevital obteve 2.560
votos, enquanto o segundo colocado, Dorival Benutto Junior, recebeu 1.208 votos.
Sucede que a procedência da presente representação não demanda a existência de
comprovação de efetiva influência no resultado do pleito, mas somente de gravidade e
relevância jurídica dos fatos apurados.

Logo, as irregularidades apontadas possuem relevância jurídica para
comprometer a moralidade do pleito. Desta forma, a utilização de montante significativo
de RONI (Recursos de Origem não identificada) pelos recorridos, aliada ao fato de que
não é possível aferir a idoneidade da fonte de grande parte dos recursos de
financiamento de campanha, atrai a aplicação do artigo 30-A da Lei das Eleições, com a
consequente cassação do mandato dos recorridos.

Em síntese, verifica-se, no caso em concreto, que mais de 90% dos recursos
financeiros são oriundos de depósito identificado, impossibilitando rastreio bancário.
Soma-se a isso a destinação de 80,74% dos recursos financeiros à beneficiário único,
distinto dos contratados, via saque de cheques. Outrossim, constata-se que o suposto
doador, bem como o beneficiário dos cheques sacados e o administrador financeiro da
campanha se confundem em uma única pessoa, Valdecir Prevital, pai do candidato eleito.
Devido a essas irregularidades, está configurada a quebra patente e grave da paridade de
Num. 43162521 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

armas, apta a desequilibrar a disputa, ferindo a legitimidade do pleito por ausência de
transparência.

Por essas razões, dou provimento ao recurso eleitoral interposto, para julgar
procedente a presente representação e determinar a cassação dos diplomas dos
recorridos, com fundamento no art. 30-A da Lei das Eleições, e a realização de nova
eleição.

No tocante à realização de novas eleições, o c. TSE possui o seguinte
posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONSTITUCIONALIDADE. RESSALVA. EXPRESSÃO "APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO". OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Autos recebidos no gabinete em 10.3.2017.

ACÓRDÃO EMBARGADO

2. Esta Corte, por maioria de votos, manteve indeferido registro de Paulo Mac Donald Ghisi,
vencedor do pleito majoritário de Foz do Iguaçu/PR em 2016 com 42,01% de votos
nominais, com base na inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (suspensão de direitos
políticos por ato doloso de improbidade administrativa que ensejou dano ao erário e
enriquecimento ilícito).

3. Ademais, em julgamento unânime, assentou - excetuando-se a expressão "após o
trânsito em julgado" - a constitucionalidade do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, que prevê
novo pleito ainda que o vencedor do escrutínio originário (que deu causa à anulação) tenha
obtido menos de 50% de votos nominais.

4. Nesse contexto, determinou-se de imediato nova eleição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

5. Jacy Freitas - candidato ao cargo de vereador e que impugnou o registro de Paulo Ghisi -
limita-se a alegar inconstitucionalidade in totum do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral,
pugnando pela diplomação de Francisco Lacerda, segundo colocado com 39,37% de votos.

EXAME DOS EMBARGOS

6. A teor do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, "a decisão da Justiça Eleitoral que importe o
indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato
eleito em pleito majoritário acarreta [...] a realização de novas eleições, independentemente
do número de votos anulados".

7. Inexiste omissão, porquanto esta Corte debateu intensamente a matéria e estabeleceu
três teses quanto a referido dispositivo.

8. Primeira tese: "o § 3º aplica-se apenas ao vencedor do prélio, que tiver sua candidatura
negada, independentemente de obter ou não mais de 50% de votos nominais e de se cuidar
de processo de registro ou que envolva prática de ilícitos eleitorais, excluídos desse
percentual, em quaisquer das duas hipóteses, votos em branco e nulos oriundos de
manifestação apolítica ou erro de eleitor".

Num. 43162521 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

9. Segunda tese: "é inconstitucional a expressão 'após o trânsito em julgado' contida no art.
224, § 3º, do Código Eleitoral, por afronta aos princípios da soberania popular (art. 1º,
parágrafo único da CF/88), e, ainda, da proporcionalidade sob contexto de proteção
deficiente à garantia de duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII)".

10. Terceira tese: "em regra, execução de acórdão em processo de registro de
candidatura ocorrerá somente após decisum desta Corte Superior, ao passo que, na
hipótese de processo que envolva perda de registro ou de diploma por prática de
ilícito eleitoral, o cumprimento dar-se-á com aresto proferido por tribunal regional".

11. Ainda que superado esse óbice, tem-se que "o art. 77, § 2º, da Constituição Federal [...]
trata de estabelecer critério para a proclamação do eleito, [...] mas, é óbvio, não se cogita de
proclamação de resultado eleitoral antes de verificada a validade das eleições; e sobre a
validade da eleição - pressuposto da proclamação do seu resultado, é que versa o art. 224
do Código Eleitoral [...]; as duas normas [...] regem, pois, dois momentos lógica e
juridicamente inconfundíveis da apuração do processo eleitoral" (STF, RMS 3.234/AM, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 20.11.98). Também nesse sentido, STF, AgR-RMS
32.368/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 26.8.2016.

12. Em suma, enquanto o art. 224, § 3º, do Código Eleitoral dispõe acerca de pressuposto
de validade de eleição, os arts. 29, II, e 77 da CF/88 cuidam de critério para proclamar
vencedor de pleito majoritário municipal, inexistindo, assim, conflito de normas, visto que
seu objeto é diverso.

CONCLUSÃO

13. Os supostos vícios apontados denotam propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.

14. Embargos rejeitados, reiterando-se Constitucionalidade do art. 224, § 3º, do Código
Eleitoral (excetuando-se a expressão "após o trânsito em julgado").

(Recurso Especial Eleitoral nº 20491, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/06/2018)

Portanto, determina-se a realização de eleição suplementar para o cargo de
prefeito e vice-prefeito do município de Ivaté/PR, logo após o encerramento do julgamento
por este e. TRE, sendo prudente aguardar-se o decurso do prazo para interposição de
eventuais embargos de declaração e seu respectivo julgamento e publicação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar procedente a presente representação e determinar a
cassação dos diplomas dos recorridos, com a consequente perda dos mandatos, com
base no art. 30-A da Lei nº. 9504/1997, e a realização de nova eleição, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Num. 43162521 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vistas dos autos na sessão de 14/09/2022, para melhor analisar o
contido nos autos.

Fiz algumas anotações que gostaria de trazer para, talvez, acrescentar algo
ao debate.

No caso, é incontroverso que o administrador financeiro - pai do candidato
Denilson - realizou diversos depósitos em espécie nas contas de campanha, em valor
superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), o que, como se
sabe, é irregular, nos termos do artigo 21, § 1º e § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia, portanto, cinge-se a estabelecer se tal conduta possui gravidade suficiente
para caracterizar captação ilícita de recursos.

A partir do estudo que realizei, concluí que, embora os recorridos tenham
buscado comprovar a capacidade econômica de Valdecir para realizar as doações, o
procedimento adotado não permite evidenciar, com segurança, a origem dos recursos, e,
principalmente, o vínculo entre os valores em espécie depositados nas contas de
campanha e os recursos recebidos por Valdecir em decorrência da venda de animais.

Dos extratos bancários se depreende que dos R$ 34.834,87 (trinta e quatro
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) arrecadados, R$
29.729,07 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), ou seja,
aproximadamente 85,32 % do total de recursos financeiros, tiveram como destino a conta
bancária do doador e administrador financeiro da campanha, o qual teria, posteriormente
repassado os valores aos respectivos fornecedores. Tal procedimento também está em
completo desacordo com as normas que regem a arrecadação e os gastos de campanha,
normas que têm por objetivo, justamente, evitar que grandes quantias de dinheiro sejam
empregadas pelos candidatos sem que seja possível rastrear a origem e a destinação dos
recursos.

Anoto ainda que, se por um lado não se mostra possível afirmar que é ilícita a
origem dos valores depositados nas contas de campanha, por outro lado inexistem nos
autos provas seguras de sua efetiva origem.

Nesse contexto, no meu modo de ver, a fiscalização dos órgãos de controle
foi comprometida em razão dos procedimentos adotados, uma vez que os valores não
transitaram pelo sistema financeiro anteriormente ao depósito nas contas de campanha.

Em outras palavras, a ilicitude estaria no comprometimento da confiabilidade
Num. 43162521 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

das contas dos recorridos, que fizeram sua campanha e foram eleitos utilizando recursos
cuja origem não pode ser identificada.

Tal conclusão decorre da própria redação do art. 30-A, §2º, da Lei nº
9.504/1997, que dispõe que a representação por captação e gastos ilícitos de recursos
objetiva “apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos”.

Ainda que se diga que o limite de gastos para o cargo de prefeito no
Município de Ivaté para as Eleições de 2022 era de 123 mil reais, é importante lembrar
que os gastos do segundo colocado foram de R$22.250,00, ou seja, praticamente a
metade dos R$ 46.034,87 gastos pelo recorrido Valdecir Prevital, eleito para o cargo de
prefeito.

Na minha ótica, os valores envolvidos, na ordem de R$ 34.399,07 (trinta e
quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos), o que representa 98,74%
dos recursos em espécie e 74,72% do total de recurso movimentados em campanha, têm
o condão de causar desequilíbrio e impacto no pleito, ainda mais por se tratar de pequeno
município, que contava nas eleições 2020 com 5.782 eleitores aptos a votar.

E aqui eu faço referência ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do Agravo Interno nº 310-48.2016.6.21.01321, mencionado no voto da
relatora. Ainda que se trate de inovação jurisprudencial em relação ao entendimento
anteriormente adotado, acredito que este seja, de fato, o que mais se amolda aos fins da
legislação, que é precisamente tornar as campanhas transparentes e seguras, evitando
que sejam usadas para a movimentação de recursos de origem ilícita ou desconhecida.

Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor, proferido pelo Min. Luis
Roberto Barroso:

Como visto, o art. 30-A da Lei n° 9.504/1997 tem por objetivo garantir o cumprimento das
disposições relativas à arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral, de modo a
proteger a isonomia entre os candidatos, a moralidade e a higidez do processo eleitoral.
Como se sabe, o dinheiro é um propulsor relevante das campanhas eleitorais, permitindo
aumentar a visibilidade dos candidatos e, assim, suas chances de vitória. Certamente, o
candidato que, em violação à lei, realiza depósitos de altos valores em espécie em sua
conta de campanha tem uma vantagem ilegítima na disputa eleitoral em relação aos demais
competidores que seguem a regra e permitem o rastreio dos recursos. Trata-se, assim, de
uma quebra patente e grave da paridade de armas.

A aceitação de depósitos em espécie, em valor acima do permitido, compromete a
transparência das contas de campanha, dificultando o rastreamento de sua origem. O fato
de os candidatos se identificarem como depositantes não torna as quantias isentas de
questionamentos ou legais e lícitas. Pelo contrário. Não se pode esquecer que grande parte
das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie, pela dificuldade
de rastreamento dos valores. A vida brasileira está precisando de um choque de senso
comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em dinheiro
vivo.

Conforme ressaltado pelo Min. Barroso em outro trecho do voto, a disposição
Num. 43162521 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141

de que as doações por pessoas físicas de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) somente poderiam ser feitas mediante
transferência entre contas bancárias do doador e do beneficiário foi acrescida pela
Resolução TSE nº 23.463/2015, que regulou a arrecadação e gastos de recursos nas
Eleições de 2016, razão pela qual seria natural a evolução da jurisprudência no sentido
de tornar efetiva essa disposição e suas consequências jurídicas.

Por tais razões, pedindo vênia à divergência, tenho a honra de acompanhar a
relatora.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600008-09.2021.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DR. JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
DENILSON VAGLIERI PREVITAL - Advogados do RECORRIDO: MARINA VATANABE SHINMI -
PR70414, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR97739, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: MISAEL ALVES DA
SILVA - Advogados do RECORRIDO: MARINA VATANABE SHINMI - PR70414, VALQUIRIA DE
LOURDES SANTOS - PR74384-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencida a Relatora, acompanhada pela
Juíza Flavia da Costa Viana, que declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 20.09.2022.

Num. 43162521 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2022 13:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092813493187500000042129141
Número do documento: 22092813493187500000042129141